Tribunal: STF
Processo: ARE 1558863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 17 da EC 103/2019; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não assiste razão ao INSS. Conforme já decidiu a TNU e TRU, a parte autora tem direito adquirido ao benefício de acordo com o regramento anterior à EC 1032019, mesmo que a indenização de períodos contributivos ocorra posteriormente ao referido marco. No mesmo sentido:



    PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificada a existência de questão sobre a qual a Turma não se manifestou, devem ser acolhidos os embargos e sanada a referida omissão. 2. As instâncias uniformizadoras dos Juizados Especiais Federais já decidiram que "na hipótese de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição após a EC 103/2019, o termo inicial do benefício está condicionado ao seu efetivo pagamento, mas o segurado tem o direito adquirido ao benefício em conformidade com as normas vigentes ao implemento do requisito etário ou temporal previsto na referida emenda (caso mais benéficas), aí incluindo-se as regras de transição" (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5007203- 42.2021.4.04.7113, GIOVANI BIGOLIN - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 23/11/2023). 3. Incidente de uniformização regional parcialmente provido. ( 5000932- 96.2020.4.04.7001, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator FERNANDO ZANDONÁ, juntado aos autos em 15/12/2023) (destaques no original) 



    Assim, possível o cômputo de período de labor indenizado para fins de enquadramento nas regras anteriores à EC 103/19 e/ou de transição. Porém, os efeitos financeiros da concessão do benefício só podem ocorrer após a quitação integral da indenização/complementação das contribuições. Antes do pagamento das contribuições na forma indenizada, nada é devido, porque sem o pagamento, ou antes dele, o segurado não perfaz todos os requisitos legais para a concessão do benefício. Falta-lhe, ainda, o pagamento da indenização, condição indispensável para a utilização do tempo de contribuição. Essa utilização, condicionada que está ao pagamento da indenização correspondente, somente poderá produzir efeitos na esfera jurídica do segurado, se e quando vier a ser indenizada. A indenização é, neste caso, elemento constitutivo do direito do segurado. Em igual sentido, no processo 5002561-63.2020.4.04.7015 esta 3ª Turma Recursal teve de se adequar ao decidido pela TNU (112.1) à premissa de que "o que é determinante para a fixação do termo inicial do benefício é a data do pagamento das contribuições necessárias ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício e não a data na qual poderia ter havido a quitação na via administrativa". (105.2) Seguindo essa orientação superior, embora se mantenha a DER, o início dos efeitos financeiros do benefício (DIB) fica fixado na data da complementação das contribuições. Por tais razões, entendo que os recursos não merecem provimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente